Tribunal: TJMT
Processo: 0004217-43.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TRANSPORTES ÁLVARO-JÚNIOR LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 33679/2017
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INCORCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADAS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDO – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – RECURSO DESPROVIDO.
A multa decorrente de danos ambientais possui natureza não-tributária, razão pela qual as regras atinentes à prescrição seguem as normas do Decreto no 20.910/32, mas o cômputo inicial se dá com o encerramento do processo administrativo(Súmula467).
Enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado e, após, constituído o referido crédito, a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980.
Verificada a desídia do autuado em proceder, no prazo determinado, a regularização das infrações constatadas no Auto de Infração, bem como a inexistência de quaisquer vícios que possam invalidar o ato administrativo, não há que se falar em nulidade da multa imposta.

APELANTE(S):
TRANSPORTES ÁLVARO-JÚNIOR LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Transporte Álvaro Júnior Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução (código 171489), opostos por ele em desfavor do Estado de Mato de Mato Grosso, rejeitou-os, julgando o feito extinto com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.
Em suas razões recursais, alega a prescrição intercorrente do processo administrativo cuja paralisação se deu por mais de 03 (três) anos. E, a prescrição quinquenal, eis que a decisão homologatória do processo administrativo foi proferida 04.04.2007 e a CDA n. 2013914 somente foi inscrita na divida ativa em 31.01.2013.
Sustenta ainda a nulidade da multa aplicada em razão do descumprimento da notificação n. 58581, uma vez que não havia ainda extrapolado o prazo para que fosse providenciado o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio junto ao Corpo de Bombeiro e o Licenciamento Ambiental.
Ao final, diante das razões expostas postula o provimento do recurso e a reforma da sentença proferida, com a inversão do ônus da sucumbência, e, subsidiariamente, requer a majoração, em seu favor, dos honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, § 3o, e incisos do CPC.
Nas contrarrazões apresentadas, a Recorrida rebate as teses de inconformismo recursal e pugna pelo seu desprovimento. (fls. 436/438v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Transporte Álvaro Júnior Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução (código 171489), opostos por ele em desfavor do Estado de Mato de Mato Grosso, rejeitou-os, julgando o feito extinto com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.
O fato-jurídico processual revela que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1515-27.2013.811.0004 – código 169431, em 31.01.2013, objetivando o recebimento do valor correspondente a R$ 43.883,75 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), referentes à Certidão de Dívida Ativa n. 2013914 (fl.119).
A CDA mencionada refere-se ao crédito não tributário decorrente de Processo Administrativo da antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) n. 122398/2005, constituído em 21.06.2012.
O despacho de citação foi proferido em 01.03.2013, fl. 122, ato que, de acordo com o artigo 174, CTN, após receber alteração no ano de 2005, interrompe o prazo prescricional na execução fiscal.
Feita a citação pelo correio, resultou positiva, o Executado ofereceu bens à penhora.
Garantido o juízo o Executado opôs Embargos à Execução.
Alega o Embargante a prescrição intercorrente do processo administrativo cuja paralisação se deu por mais de 03 (três) anos. E, a prescrição quinquenal, eis que a decisão homologatória do processo administrativo foi proferida 04.04.2007 e a CDA n. 2013914 somente foi inscrita na divida ativa em 31.01.2013.
Sustenta, ainda, a nulidade da multa aplicada, pois não foi respeitado o prazo do Auto de Notificação n. 5858.
O Juiz singular rejeitou os Embargos à Execução, julgando o feito extinto com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.
Contra essa decisão, a Executado/Embargante interpôs o presente Recurso de Apelação, arguindo a questão prejudicial da prescrição intercorrente e da prescrição quinquenal e no mérito defende a nulidade da aplicação da multa, uma vez que a advertência foi atendida dentro do prazo constante no auto de infração n. 58581.
De início, destaco que a certidão da dívida ativa, juntada à fl. 57, não deixa dúvidas de que o crédito não possui origem tributária, pois é decorrente de infração à legislação ambiental.
Dessa forma, não se aplicam os ditames do Código Tributário Nacional, mas os comandos contidos na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), em razão da natureza não tributária do crédito vindicado.
Preambularmente passo a análise das questões de mérito suscitadas.
Da Prescrição do Processo Administrativo
Alega a ocorrência da prescrição intercorrente ambiental, pois o processo teria ficado paralisado, sem despacho ou decisão, por mais de 03 (três) anos.
No entanto, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado e/ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, já que as regras da Lei n. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal.
Acerca do assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. [...] IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) (destaquei)

[...] A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 6.4.2010), firmou o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 disciplina apenas e tão somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal, não incidindo em relação (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal; (b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa disposição do art. 5o, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1381536 RS 2013/0114211-6, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/3/2014). (destaquei)

Seguindo este entendimento trago os julgados deste egrégio Tribunal, em casos análogos, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. 3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. 4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (Ap 173079/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado. A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015).
Não bastasse isso, noto que o processo administrativo sequer ficou parado pelo lapso temporal a que se refere às normas da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, artigo 1o, § 1o, eis que o processo administrativo foi iniciado em 24.08.2004 (fl. 393), e a decisão administrativa sobreveio em 04.04.2007 (fls. 412/415),ou seja em menos de 03 três anos e, ainda, porque durante o curso daquele lapso ocorreram manifestações hábeis a interromper o prazo prescricional.
Destaca-se que, enquanto pendente a conclusão do processo administrativo, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 ("não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la").
Desse modo a alegada prescrição, que o apelado pretende ser reconhecida na espécie, não deve ser acolhida.

Da Prescrição Quinquenal
Outro ponto a ser examinado neste recurso é a prescrição quinquenal, o qual o Apelante sustenta a ocorrência de um lapso de 05 (cinco) anos entre a data da homologação, em 04.04.2007, e a data da efetiva geração da CDA, em 31.01.2013.
Nessa esteira, é certo que a ação para a cobrança de crédito, advindo da infração ambiental prescreve em 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo, conforme esposado na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, e a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2 o do artigo 8 o da Lei n. 6.830/1980 que assim dispõem:
Súmula 467. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Art. 8°. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas
(...)
§ 2° - O despacho que ordenar a citação interrompe a prescrição.

A propósito, perfilho os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. (...) 2. Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 1279941/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/10/2011, publicado em 24/10/2011). (destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ. 1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental. 2. (...). 3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental". 4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição. 5. Recurso Especial provido. (STJ – Resp 1275014/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2013, publicado em 09/05/2013). (destaquei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. (...). 4. "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental" Súmula n. 467/STJ. 5. "Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada. Assim, a tese da recorrente - de que o termo inicial tem início na data da infração - não encontra amparo pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito" (REsp n. 1.112.577/SP, julgado segundo a sistemática do art. 543-C do CPC). 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1363437/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20/11/2013). (destaquei).
Portanto, o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, com a consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
Com efeito, sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há falar-se em início do prazo prescricional, que só começará a correr, quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.
Volto a consignar que no caso dos autos, a homologação do processo administrativo se deu em 04.04.2007, o auto de imposição da multa, em 08.05.2007 (fls. 414/415) e, a intimação da decisão ao infrator ocorreu em 25.11.2009, comprovada com a juntada do AR aos autos, à fl. 416.
Em 18.06.2012, o Processo Administrativo foi encaminhado para a Coordenadoria de Arrecadação – CAR, para a Certificação quanto ao pagamento da multa e/ou notificação dos débitos ao Autuado.
Em 21.06.2012, foi efetivada a notificação por meio do oficio 0154/CAR/SEMA/2012 (fls. 418) e a juntada do AR, em 11.07.2012 (fl. 419).
Verifico que realmente a ação foi proposta em 31.01.2013. Não obstante a isso, sem que houvesse a prescrição do crédito, porquanto esta somente é interrompida com o despacho de citação que, no presente caso, foi proferido em 14/04/2013, antes de ser atingido o prazo prescricional.
Desta feita, afasto também a alegada prescrição quinquenal do crédito, já que entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que ordenou a citação não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Da Nulidade do Processo Administrativo
Alega o Apelante a nulidade do processo administrativo, pois a advertência foi atendida dentro do prazo constante no auto de infração n. 58581 e mesmo assim foi gerado o Auto de Infração.
Da análise dos documentos acostados aos autos fica demonstrado que os Apelantes foram autuados, em 13.07.2004, pela extinta FEMA, atual SEMA, em razão do descumprimento da notificação n. 58581 que determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse providenciado o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio junto ao Corpo de Bombeiro e no prazo de 60 dias, o Licenciamento Ambiental, consoante Auto de Infração (fl. 38) e Auto de Inspeção e Notificação (fl. 39).
Em 21.07.2004 a Empresa, ora Apelantes apresentou sua defesa administrativa, por meio do oficio n. 14/2004 (fl. 402), alegando que iniciou o procedimento do Projeto de Licenciamento Ambiental, bem como do Projeto de Combate a Incêndio, devendo ser concluído no prazo estipulado. (fl. 40).
No entanto, verifica-se que, em 21.02.2006, após passado mais de um ano da notificação e autuação (fl. 407), a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA/MT certifica que a regularização não foi atendida. (fl. 407).
Em 04.04.2007, processo administrativo n. 122398/2005, originário do Auto de Infração n. 38649, foi homologado, conforme Decisão Administrativa n. 326/SAJ/SEMA/2007, imputando à Empresa, ora Apelante, a imposição da multa no valor de 501 UPF’s/MT. (fls. 408/413).
Intimado da referida decisão, a Empresa Transportes Álvaro Júnior Ltda deixou decorrer o prazo para interposição de Recurso Administrativo ao CONSEMA. (fls. 414/416)
Em 21.06.2012, o Apelante foi notificado do débito, por meio do Ofício 0154/CAR/SEMA/2012 da Coordenadoria de Arrecadação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porém, no prazo avençado, não houve a comprovação do pagamento da multa imposta. (fls. 418/422).
A constituição do crédito se deu em 21.06.2012, e a proposição da Execução Fiscal, em 31.01.2013. (fls. 424/427).
Resta evidente que o apelante não providenciou no prazo estabelecido Licenciamento Ambiental, bem como o Projeto de Combate a Incêndio, demonstrando, assim a desídia em cumpri-la.
Quanto à alegação da apelante de que a multa, somente poderia ter sido aplicada após a advertência por irregularidades, tal argumento também não procede, porquanto segundo a jurisprudência, o art. 72, II, § 3o, da Lei n. 9.605/98, não estabelece hierarquia entre as sanções de advertência e multa simples. Esta pode ser aplicada sem a necessidade de prévia advertência.
Desta forma, as razões e os documentos juntados aos autos, não são capazes de declarar a nulidade do procedimento administrativo.
Não havendo, pois, quaisquer vícios capazes de macular o auto de infração, bem como tendo sido garantido o contraditório para a empresa autuada, não há que se falar em nulidade, pelo que nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
Com estas considerações, REJEITO as questões prejudiciais e a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamento, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS QUESTÕES PREJUDICIAIS E A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, E NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR